Tribunal: STF
Processo: ARE 1258508
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE RANIERY FERREIRA BARBOSA. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. FGTS. LEI ESTADUAL N. 18.185/2009: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE MINAS GERAIS. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Minas Gerais e recurso extraordinário interposto por Raniery Ferreira Barbosa com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – RE Nº 765.320/MG – NULIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA – FGTS – PAGAMENTO DEVIDO APENAS NO PERÍODO DE NULIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA” (e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).
Recurso extraordinário interposto por Raniery Ferreira Barbosa
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 7º e o inc. IX do art. 37 da Constituição da República.
    Salienta que “as diversas renovações determinam a necessidade de decretação da nulidade dos instrumentos contratuais, vez que, tal situação encontra-se completamente dissonante das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria” (fl. 6, e-doc. 21).
    Assevera que o Supremo Tribunal Federal “firmou o entendimento, com repercussão geral, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e do FGTS” (fl. 7, e-doc. 21).
    Sustenta que, “a partir do entendimento ora consolidado, verifica-se que, serão nulas, as contratações de pessoal pela Administração Pública decorrentes de contratos temporários sucessivamente prorrogados além do prazo máximo previsto em lei, gerando em relação aos contratados, o direito à percepção dos salários/vencimentos referentes ao período trabalhado, a título de indenização, e ao levantamento do FGTS, por força do art. 19-A da Lei 8.036/90” (fl. 8, e-doc. 21).
    Pede “seja provido integralmente o presente Recurso Extraordinário para ao final reformar o acórdão recorrido, reconhecendo, dessa forma, a nulidade dos contratos administrativos e consequentemente seja declarado o direito da parte Recorrente a receber o Fundo de Garantia Tempo de Serviço – FGTS, com a condenação da parte Recorrida a realizar o pagamento dos valores devidos do período trabalhado nos 05 (cinco) anos que antecederam a distribuição da presente demanda, conforme o ordenamento jurídico vigente (art. 19-A da Lei 8.036/90) e ainda ao pagamento da integralidade da verba sucumbencial” (fl. 9, e-doc. 21).
Recurso extraordinário com agravo interposto por Minas Gerais
    3. No recurso extraordinário, Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    O recorrente argumenta que “o v. acórdão recorrido ignorou totalmente as regras do art. 503, do CPC, para que seja estabelecida a coisa julgada” (fl. 5, e-doc. 31). 
    Assevera que “não poderia ter sido afastada a preliminar de nulidade da sentença, por afronta à coisa julgada. Tal afastamento, inegavelmente afronta o art. 5º, inciso XXXVI, da CR, que elege a intangibilidade da coisa julgada como princípio constitucional” (fl. 6, e-doc. 31).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 35).
    No agravo, o agravante alega que “cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar tais afrontas, distinguindo recursos protelatórios daqueles em que há efetiva transgressão à Carta Fundamental, mesmo que tal análise tenha que partir de textos legais” (fl. 3, e-doc. 40).
    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente nem ao agravante.
    6. Diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos em separado. 
Recurso extraordinário interposto por Raniery Ferreira Barbosa
    7. O Tribunal de origem assentou:
    “Por sua vez, infere-se que, a partir de 02/01/2010 até 22/02/2015, quando houve a rescisão contratual, as contratações se deram com supedâneo na Lei Estadual nº 18.185/09, haja vista sua entrada em vigor em 04/06/2009 (…)
    Logo, in casu, as prorrogações feitas na vigência da referida Lei, quais sejam, de 02/01/2010 a 22/02/2015, a qual prevê, para a hipótese dos autos, prazo máximo de três anos prorrogáveis por mais cinco, não superaram o limite máximo por ela estabelecido, qual seja, oito anos, pelo que não há que se falar em nulidade. 
    Diante disso, de 02/01/2010 a 22/02/2015, não faz jus a requerente ao recebimento do FGTS reclamado, eis que constitui direito somente daqueles que tiveram sua contratação eivada de nulidade” (fl. 289, e-doc. 11).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à nulidade do contrato em questão exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 18.185/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora estadual. Contrato temporário vigente. Validade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.150.092-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.146.067-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.137.795-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).
    8. Tampouco pode ser acolhido o recurso com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALÍNEA 'C' DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre o cabimento do recurso extraordinário pela alínea 'c' do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário” (AI n. 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 30.4.1992).
Recurso extraordinário com agravo interposto por Minas Gerais
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente e do agravante. 
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Raniery Ferreira Barbosa (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por Minas Gerais (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora